Tribunal: TJDFT
Processo: 0730689-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado, RODOLFO DANIEL FONSECA CUNHA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por MOTA, KALUME SOCIEDADE DE ADVOGADOS para executar honorários advocatícios, que rejeitou impugnação quanto à ilegitimidade da parte exequente. Transcrevo a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 236241067, em que o executado sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da sociedade exequente. Alega que os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados que atuaram no processo de conhecimento, nos termos do art. 85, §§ 14 e 15 do CPC e do art. 23 do Estatuto da OAB. Argumenta que não houve pedido expresso dos advogados para que o pagamento fosse feito em nome da sociedade, tampouco litisconsórcio ativo com todos os advogados que atuaram na causa. Sustenta, ainda, que a petição de cumprimento de sentença foi subscrita por apenas dois dos quatro advogados que participaram da fase de conhecimento, o que configuraria ausência de legitimidade e de interesse processual, impondo o indeferimento da petição inicial com base no art. 330, incisos II e III, do CPC. A parte credora apresentou manifestação ao ID no 241737631 na qual refuta integralmente os argumentos da impugnação. Sustenta que a sociedade de advogados possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 15 do CPC, desde que os advogados que atuaram no processo integrem a sociedade e haja menção expressa à pessoa jurídica no instrumento de mandato. Alega que a procuração constante dos autos (ID 162245188) menciona expressamente a sociedade Mota, Kalume Sociedade de Advogados, e que todos os advogados que atuaram na fase de conhecimento — Rafael Moreira Mota, Saulo Malcher Ávila, Jéssica Wiedtheuper e Guilherme Soares B. Malta — integram atualmente a sociedade. Ressalta, ainda, que todos os referidos advogados assinam a manifestação apresentada, demonstrando concordância com a execução em nome da sociedade. A credora também invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a legitimidade da sociedade de advogados para promover a execução de honorários sucumbenciais quando preenchidos os requisitos legais e contratuais, inclusive admitindo o saneamento de eventual vício na fase de execução. É o relatório. Decido. A impugnação apresentada não merece acolhimento. Nos termos do art. 85, § 15 do CPC, o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. O art. 23 do Estatuto da OAB reforça que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, que possui direito autônomo para executar a sentença nesta parte. Contudo, a jurisprudência do TJDFT tem admitido a legitimidade da sociedade de advogados para promover o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais quando o instrumento de mandato menciona expressamente a sociedade e os advogados que atuaram no processo integram a pessoa jurídica, sendo desnecessário pedido expresso de cada advogado nesse sentido. No caso concreto, verifica-se que a procuração constante dos autos menciona expressamente a sociedade exequente, os advogados que atuaram na fase de conhecimento integram a sociedade no momento da execução e todos assinam a manifestação apresentada, demonstrando anuência com a execução em nome da sociedade. Estão, portanto, presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a legitimidade ativa da sociedade de advogados para promover o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Rodolfo Daniel Fonseca Cunha. A Secretaria para que certifique o decurso de prazo reservado ao executado para realizar o depósito voluntário do débito exequendo e, após prossiga-se nos termos da decisão de ID no 234869187. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante sustenta violação aos arts. 18, 85, §§ 14 e 15, do CPC, e 23 da Lei no 8.906/94. Argumenta que a sociedade de advogados não possui legitimidade para exigir os honorários advocatícios em cumprimento de sentença, pois a legitimidade é dos advogados que patrocinaram a causa. Aduz que o art. 85, § 15, do CPC, não autoriza que a sociedade de advogados pretenda receber a verba honorária em nome próprio, apenas permite que o advogado titular do crédito requeira o pagamento em favor da sociedade de advogados. Com tais razões, defende que o pedido de cumprimento de sentença deve ser indeferido em razão da ausência de legitimidade e da carência de interesse processual, pois nada é devido à pessoa jurídica exequente. Requer liminarmente a suspensão do cumprimento de sentença, aduzindo que o perigo da demora se evidencia nos prejuízos decorrentes da continuidade dos atos executivos. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia diz respeito à legitimidade da sociedade de advogados para promover o cumprimento de sentença com o objetivo de receber honorários advocatícios. O art. 15 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) estabelece que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, dispondo o § 5o do dispositivo que, nesses casos, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Por sua vez, o art. 85, § 15, do CPC prevê que “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”. Da interpretação conjunta desses dispositivos, a jurisprudência consolidou-se no sentido de reconhecer a legitimidade da sociedade de advogados para exigir os honorários fixados no título executivo quando há menção expressa da sociedade na procuração. Nesse sentido cito precedente do egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. SOCIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Sociedade de advogados, também referida em procuração nos autos, tem legitimidade para levantar ou executar honorários quando o mandato é outorgado a advogado que dela faz parte (AgRg no Ag n. 1.187.485/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 6/9/2010). 2. Não se deve conhecer do recurso especial quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AREsp n. 2.773.408/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.) Assim também é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO INTEGRANTE DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO. PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Merece ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo executado com fundamento na ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de advogado integrante daquela pessoa jurídica. 2. Embora as procurações devam ser outorgadas aos advogados, individualmente, com a indicação, quando for o caso, da sociedade de advogados de que façam parte (Lei no 8.906/94, artigo 15, §3o), a jurisprudência do Tribunal tem admitido, inclusive, a regularização da procuração após o início do cumprimento de sentença, para fazer constar como exequente pessoa jurídica, sem que isso importe ilegitimidade ativa dessa última. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1650471, 0732058-77.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.) Na hipótese, o substabelecimento sem reservas ao ID 162245188 dos autos de origem indica expressamente o nome da sociedade de advogados exequente, a qual pertencem os advogados que patrocinaram a causa, o que demonstra a legitimidade para executar o título. Ademais, conforme exposto na decisão agravada, os advogados que atuaram na fase de conhecimento integram a sociedade no momento da execução e demonstram sua anuência com a execução em nome da sociedade. Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a alegada ilegitimidade da exequente e, portanto, não se evidencia a probabilidade do provimento recursal necessária à concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator